Tribunal: TJPA
Processo: 0009622-82.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009622-82.2018.8.14.0107

APELANTE: MARIA DO CARMO NOBRE SOARES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DECLARANDO A NULIDADE DO CONTRATO; CONDENANDO O RÉU A RESTITUIR, EM DOBRO; PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC-A, A CONTAR DA DECISÃO, E JUROS DE MORA DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS, A PARTIR DO EVENTO DANOSO; CONDENANDO AINDA O RÉU, POR ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA, AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS FINAIS E EM VERBA HONORÁRIA EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. DECISÃO REFORMADA APENAS QUANTO AO TERMO INICIAL DE CONTAGEM DE JUROS INCIDENTES NOS DANOS MATERIAIS. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I-
Verifico que não fora juntado o contrato do empréstimo questionado no momento da prolação da sentença, tendo como prova do valor e das parcelas apenas o extrato fornecido pelo INSS (ID 11421374, p. 9 e 10), onde nota-se o valor do empréstimo (R$ 7.108,18) e baixo valor das parcelas (R$205,00), portanto, o valor R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado pelo juiz a título de danos morais se mostra adequado.

II-

Quanto ao termo inicial para contagem de juros incidentes nos valores devolvidos em dobro, entendo assistir razão ao apelante, pois na condenação em repetição do indébito, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, a incidência dos juros moratórios e correção monetária têm como termo inicial a data do desembolso de cada parcela a ser restituída (evento danoso), conforme preceitua as súmulas 43 e 54 do STJ e artigo 398 do Código Civil.

III-
Quanto a majoração dos honorários advocatícios entendo que devem ser mantidos, especialmente no que diz respeito a natureza e a importância da causa e ao trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para tanto, diante de tratar-se de causa já massificada no Poder Judiciário, de baixa complexidade e com petições praticamente idênticas, sem realização de audiências, entendo não ser devida a majoração.

IV -
Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO e DOU PROVIMENTO PARCIAL, apenas para modificar a sentença quanto ao termo inicial de contagem de juros incidentes no dano material (repetição de indébito), a qual passa a ser o evento danoso.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0009622-82.2018.8.14.0107

APELANTE: MARIA DO CARMO NOBRE SOARES

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
MARIA DO CARMO NOBRE SOARES
, inconformada com a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única de Dom Eliseu, que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização Por Danos Morais, movida em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
.

Consta da inicial da ação: 1) que o autor é beneficiário do INSS, sendo que, ao ter acesso ao extrato da autarquia previdenciária, verificou que havia sido realizado um empréstimo indevido em seu benefício, junto ao banco requerido, vinculado ao contrato nº 804140056, no valor de R$ 7.108,18 (sete mil, cento e oito reais e dezoito centavos centavos), financiado de em 72 parcelas de R$ 205,00 (duzentos e cinco reais), que começaram a ser debitadas em 06/2015, das quais, até o ajuizamento da ação, 23 foram descontadas indevidamente de seu benefício; que, por esse motivo, ajuizou a demanda em piso, por não reconhecer a contratação mencionada; 3) desse modo, pleiteou a declaração de inexistência do débito, devolução em dobro com devida indenização por dano moral.

Contestação fora apresentada pela instituição financeira (ID 11421375), onde aduziu pela legalidade das contratações e juntou documentos.

Prolatada sentença (ID 11421389), o magistrado singular julgou
parcialmente procedentes os pedidos do autor para: 1) declarar a nulidade do contrato; 2) condenar o réu a restituir, em dobro, todos os valores indevidamente descontados, devidamente corrigidos pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação; 3) condenar ao pagamento de indenização por danos morais, em R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar da decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso; 4) condenou ainda o réu, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Recurso de apelação interposto pelo autor no ID 11421390, onde sustenta: 1) que o valor arbitrado a título de danos morais é ínfimo; 2) que o termo inicial para contagem de juros incidentes no dano material seria desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ; 3) majoração de honorários advocatícios.

Sem Contrarrazões do banco, conforme certidão de ID 11421392.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, registrado eletronicamente.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0009622-82.2018.8.14.0107

APELANTE: MARIA DO CARMO NOBRE SOARES

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Ausente preliminares, passo a análise de mérito.

MÉRITO:

De início, importante ressaltar que o apelante defende que o valor arbitrado a título de danos morais é ínfimo; que o termo inicial para contagem de juros incidentes no dano material seria desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ e majoração de honorários advocatícios.

Analisando detidamente os autos, verifico que não fora juntado o contrato do empréstimo questionado no momento da prolação da sentença, tendo como prova do valor e das parcelas apenas o extrato fornecido pelo INSS (ID 11421374, p. 9 e 10), onde nota-se o valor do empréstimo (R$ 7.108,18) e baixo valor das parcelas (R$205,00), portanto, o valor R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado pelo juiz a título de danos morais se mostra adequado.

Em observância aos critérios para a fixação do quantum referente aos danos morais, necessário observar alguns julgados pátrios em situações análogas:

TJSP - Apelação Cível nª 1012145-86.2015.8.26.0506: RECURSO – Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Comprovada ilegitimidade do saque da integralidade do benefício previdenciário da apelada, através de prova pericial grafotécnica – Valores comprovadamente sacados por terceiros, que devem ser integralmente restituídos – Evidente existência de culpa corrente do apelante, que permitiu a realização de saque fraudulento, diretamente no caixa – Falha na prestação dos serviços bancários que privou a apelada da integralidade de seu benefício previdenciário – Configurado dano moral "in re ipsa" – Aplicação da Súmula 479 do STJ – Indenização bem fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), diante das circunstâncias do caso concreto – Prequestionamento – Honorários advocatícios bem fixados e majorados – Recurso improvido (TJSP;

Apelação Cível 1012145-86.2015.8.26.0506; Relator (a): Roque Antonio Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/05/2021; Data de Registro: 22/05/2021)

TJSP - Apelação Cível nª 1003929-59.2020.8.26.0281: Apelação. Direito do Consumidor. Prestação de serviços. Telefonia. Ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais em razão de negativação indevida, com pedido de tutela antecipada. Sentença de procedência. Nome da autora inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Empresa Ré que não apresenta em nenhum momento prova contundente no sentido de que houve a efetiva contratação do serviço de telefonia. Ausência completa de contrato ou gravação de atendimento telefônico que comprove a contratação da prestação de serviço. Alegação de fraude perpetrada por terceiro. Improcedência. Dever da empresa Ré em zelar pela segurança da contratação de seus serviços, sendo mais diligente quanto a conferência da veracidade dos dados do contratante. Dano moral in re ipsa caracterizado. Indenização mantida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Precedentes desta Câmara. Não comprovada a relação contratual entre as partes. Correção monetária que deve incidir a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação (artigo 405 do CC). Sentença mantida. Honorários, mantidos em 20% sobre o valor da condenação, haja vista que já arbitrados em patamar máximo. RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP;

Apelação Cível 1003929-59.2020.8.26.0281; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itatiba - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/06/2021; Data de Registro: 02/06/2021)

TJSP - Apelação Cível nª 1009029-11.2020.8.26.0405: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação do autor de que seu nome foi inscrito no cadastro de inadimplentes, em razão de débito que desconhece – Sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$5.000,00. – Pretensão de majoração do valor fixado para R$100.000,00. INADMISSIBILIDADE No caso, o dano moral foi reconhecido pela sentença e contra ela não há recurso da instituição financeira ré. Valor da indenização bem fixado pelo Juízo, que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Pretensão de valor exagerado que extrapola o caráter reparatório. Sentença mantida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão de majoração dos honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da condenação. ADMISSIBILIDADE: Honorários majorados para 20% sobre a condenação, percentual que se mostra condizente com a natureza e a complexidade da causa. DANOS MORAIS – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – Relação extracontratual – Sentença que determinou a incidência de juros de mora desde a data do julgamento – Pretensão do autor de que os juros incidam desde o evento danoso. ADMISSIBILIDADE: Em se tratando de relação extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, ou seja, desde a inscrição indevida (Súmula 54 STJ). Sentença reformada neste ponto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1009029-11.2020.8.26.0405; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/06/2021; Data de Registro: 01/06/2021)

Ademais, cumpre destacar que os descontos se iniciaram em junho de 2015, só tendo a presente ação sido proposta em 2018, o que pesa em desfavor do Autor, já que não é razoável que tenha aceitado passivamente, por tanto tempo, descontos indevidos em sua conta bancária.

Quanto ao termo inicial para contagem de juros incidentes no dano material seria desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, vejamos o que a sentença decidiu:

b) CONDENAR
o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A,
a restituir,
em dobro,
todos os valores que houver indevidamente descontados do benefício da parte autora relativos ao contrato ora declarado nulo (contrato n.
804140056
), devidamente corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês,
contados da citação
,
respeitada a prescrição quinquenal
;

Assim, entendo assistir razão ao apelante, pois na condenação em repetição de indébito, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, a incidência dos juros moratórios e correção monetária têm como termo inicial a data do desembolso de cada parcela a ser restituída (evento danoso), conforme preceitua as súmulas 43 e 54 do STJ e artigo 398 do Código Civil.

Por fim,
quanto a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pelo juízo de piso em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, uma vez que atendidos os critérios escupidos no art. 85, §2º do CPC, especialmente no que diz respeito a natureza e a importância da causa e ao trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para tanto, diante de tratar-se de causa já massificada no Poder Judiciário, de baixa complexidade e com petições praticamente idênticas, sem realização de audiências, entendo não ser devida a majoração.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e
DOU PROVIMENTO PARCIAL,
apenas para modificar a sentença quanto ao termo inicial de contagem de juros incidentes no dano material (repetição de indébito), a qual passa a ser o evento danoso.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/12/2023